Tribunal: STF
Processo: AR 2966
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela União em face da Unicafé Companhia de Comércio Exterior, fundada no artigo 966, V (violação manifesta à norma jurídica) e VIII (erro de fato), do CPC, em que se pretende a desconstituição de acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, nos autos do RE 726.840-AgR-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, transitado em julgado em 29/05/2021, que manteve entendimento firmado em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Na petição inicial, a União narra que “Em 26 de junho de 1998, a UNICAFÉ COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR ajuizou ação de repetição de indébito contra a União (Fazenda Nacional) em razão do recolhimento de quotas de contribuição relativas a operações de exportação de café em grão cru e à aquisição de Direitos de Registro de Declaração de Venda DRDV, efetuadas com fulcro no Decreto-lei n° 2.295, de 21.11.86, no período de 15.01.1987 a 14.12.1987, retificando, posteriormente, a petição inicial para incluir recolhimentos referentes ao período de 20.07.1987 a 08.11.1988”.



    Afirma que “a ação foi julgada procedente pelo juízo de primeiro grau, mas, em sede de apelação, o processo foi extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC/1973. Interpostos embargos de declaração pela parte Contribuinte, a referida conclusão foi modificada para dar parcial provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa necessária, julgando, assim, não prescrita a pretensão apenas em relação aos recolhimentos efetuados no período correspondente ao decênio anterior à propositura da ação (...)”.



    Relata que “Após a rejeição dos segundos Embargos de Declaração opostos pela parte Contribuinte, foi interposto Recurso Especial pela ora requerida e Recurso Extraordinário pela Fazenda Nacional. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Resp nº 747.091/ES), negou-se provimento ao recurso da parte Contribuinte, por aplicação do entendimento daquela Corte Superior de que o prazo prescricional nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação seria decenal (tese dos cinco mais cinco), em decisão do Ministro Teori Zavascki, mantida quando do julgamento do agravo regimental interposto”.



    Aduz que “Foram opostos sucessivos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados e, em seguida, foram opostos Embargos de Divergência, cujo seguimento foi negado monocraticamente, entendimento este que foi mantido no acórdão que julgou o agravo interno interposto em face da decisão monocrática”.



    Salienta que, diante de tal acórdão, “foi interposto pela parte Contribuinte Recurso Extraordinário, no qual, inovando em relação aos fundamentos veiculados nos recursos anteriores, foi alegada a violação ao princípio da segurança jurídica para se discutir a modulação de alteração de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de afastar a aplicação da prescrição tributária”. 



    Destaca que “o acórdão regional foi mantido pelo STJ, circunstância reveladora de que as questões constitucionais impugnadas no extraordinário eram prévias ao exame do recurso especial”.



    Alega que, “no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, inicialmente, o Ministro Relator proferiu decisão monocrática não conhecendo do Recurso Extraordinário por entender, nos termos da jurisprudência histórica da Corte, ser nítido o caráter infraconstitucional da controvérsia”. 



    Destaca que “Após a interposição de agravo interno pela parte Contribuinte, o Ministro Relator recebeu o recurso como Embargos de Declaração e, sem a oitiva da Fazenda Nacional, entendeu existente omissão e deu provimento ao Recurso Extraordinário da parte Contribuinte. Acolheu, desse modo, o agravo interno como se embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes fossem, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, ‘para reconhecer a impossibilidade de aplicação retroativa da nova regra de contagem de prazo prescricional, ao caso concreto, por força do primado da segurança jurídica’”.



    Pontua que o entendimento adotado foi no sentido de que “o EREsp nº 435.835/SC promoveu mudança jurisprudencial, sem qualquer espécie de regra de adaptação, passando a ser aplicada, de imediato, às ações movidas após o referido julgamento, como também àquelas que já haviam sido ajuizadas“.



    Afirma que o acórdão impugnado deve ser rescindido por violação manifesta aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança, do acesso à justiça e da proporcionalidade - art. 5º, caput e incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal, pois “Analisando-se o histórico de jurisprudência sobre prescrição do STJ, a única conclusão possível é a de que não havia estabilidade na jurisprudência do STJ para que o contribuinte pudesse se fiar”, uma vez que “o exame acurado da evolução da jurisprudência do STJ acerca da matéria indica que o cenário da jurisprudência daquela Corte Superior durante o período indicado era, na verdade, de intensa controvérsia”.



    Segundo entende, “No presente caso a situação é ainda mais grave, pois a própria declaração de inconstitucionalidade, que se pretende seja o termo a quo do prazo prescricional, ocorreu anos após o ajuizamento da ação”, de modo que “não se pode dizer que o autor depositava confiança na referida jurisprudência ao propor a demanda e sequer na declaração de inconstitucionalidade, que ainda não existia”.



    Aponta, ainda, violação manifesta ao art. 102, III, alínea a, da Constituição Federal (artigo 966, V, do CPC), ao argumento de que o acórdão rescindendo, “ao conhecer do Recurso Extraordinário para dar-lhe provimento, inobservou jurisprudência histórica do STF no sentido de que o debate a respeito da modulação de efeitos de decisões formalizadas pelo Superior Tribunal de Justiça envolve matéria infraconstitucional, além do revolvimento fático-probatório”.



    Indica, igualmente, a existência de manifesta violação ao art. 102, III, alínea a, da Constituição Federal e aos arts. 512 e 541 do CPC/1973 (atuais arts. 1.008 e 1.029 do CPC/2015), com fundamento no artigo 966, V, do CPC, por entender que a questão constitucional veiculada no recurso extraordinário surgiu no acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, não tendo sido oportunamente impugnada.



    Aduz que “Uma vez que não foi interposto Recurso Extraordinário na origem, é evidente a preclusão quanto à tese de necessidade de reconhecimento da modulação por suposta alteração de jurisprudência”.



    Alega, com fundamento no artigo 966, V, §§ 5º e 6º, do CPC, que há violação manifesta a precedente obrigatório (RE 566.621/RS - Tema 4 da repercussão geral), pois o acórdão rescindendo aplicou equivocadamente as razões de decidir do precedente, uma vez que “a discussão do RE nº 566.621/RS não se confunde com aquela que fora suscitada no Recurso Extraordinário que deu ensejo ao acórdão rescindendo”.



    Considera que “este Supremo Tribunal Federal no RE nº 566.621/RS estabeleceu expressamente a data para a entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, após período de vacatio legis de 120 (cento e vinte) dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005, como marco para a aplicação da alteração normativa promovida pela referida lei e asseverou que, no período anterior, o que se aplicava era a tese dos “cinco mais cinco” e somente ela”, razão pela qual considera que “o acórdão rescindendo viola manifestamente norma jurídica, na medida em que contraria o precedente de repercussão geral ora mencionado quanto à aplicação da LC nº 118/2005 a partir do dia 09/06/2005 e a tese do “cinco mais cinco” no período que antecede a vigência da referida lei”.



    Por fim, aponta a ocorrência de erro de fato (art. 966, VIII, do CPC/2015), já que a parte ré não ajuizou ação com base em declaração de inconstitucionalidade pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pois o RE 408.830/ES, precedente que tratou da inconstitucionalidade da cota de contribuição do café prevista no DL 2.295/86 frente à CF/1967, foi julgado em 15/4/2004, cerca de seis anos após o ajuizamento da ação ordinária relativa ao mesmo debate.



    Afirma que “Uma vez que a ação de repetição de indébito foi proposta antes de publicada a resolução do Senado Federal sobre a declaração de inconstitucionalidade do tributo em questão e que o referido ato normativo é posterior à mudança de entendimento do STJ, em momento algum existiu, para a empresa, legítima expectativa de que neste caso fosse aplicado o entendimento superado daquela Corte Superior”.



    Requer seja julgado procedente o pedido, “a fim de que, em juízo rescindente, seja desconstituída a coisa julgada formada sobre a decisão final proferida no RE 726.840/ES”, aplicando-se “a tese prescricional dos ‘cinco mais cinco’, conforme sufragado pelo STJ em linha com sua jurisprudência pacificada. Caso assim não entenda este colendo Supremo Tribunal Federal, que inadmita o recurso extraordinário do contribuinte, seja pela natureza infraconstitucional da controvérsia, seja pela evidente preclusão do tema objeto do julgamento”.



    Em 2/6/2023, deferi o pedido de medida liminar para determinar a suspensão, até manifestação em sentido contrário, do cumprimento do acórdão rescindendo, nos autos do Cumprimento de Sentença 0006559-81.1998.4.02.5001.



    Em sua contestação, Unicafé Companhia de Comércio Exterior afirma, inicialmente, que “A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015, é incompatível com o reexame das premissas estabelecidas no acórdão rescindendo”. 



    Alega que “A decisão do Min. Dias Toffoli estabeleceu a premissa da pacificação jurisprudencial do STJ sobre o termo inicial da pretensão de se restituir tributo declarado inconstitucional” e “A partir dessa constatação, a decisão concluiu por aplicar a diretriz do precedente ARE 951.533/ES – resguardou a segurança jurídica e impediu a retroatividade”.



    Segundo entende, “Para desconstituir essas premissas, a petição inicial instiga o julgador da ação rescisória a reexaminar o processo. Constrói suposto cenário de premissas diverso daquele que consta na decisão que pretende desconstituir, a partir de trechos da réplica e do recurso especial (fls. 15). São premissas relacionadas à alegada inexistência de jurisprudência sobre a regra de prescrição”.



    Aduz que “Contudo, a ação rescisória por violação manifesta é incabível quando a tese do autor se suporta em premissas modificadas, distintas da compreensão do acórdão rescindendo sobre o contexto da causa”.



    Considera que “O acórdão rescindendo só reconheceu a impossibilidade de aplicação retroativa, em prejuízo do contribuinte, de mudança no prazo prescricional. Assim, reafirmou jurisprudência do STF em casos semelhantes. Isso torna incabível a ação rescisória, por óbice no Tema nº 136/RG”.



    Sustenta que “A Ação Rescisória deve ser extinta sem resolução do mérito quanto à alegação de violação as normas de direitos fundamentais (art. 5º, caput e XXXV e LIV, da CF/1988). Elas protegem indivíduos contra abusos do Poder Público. Já pessoas jurídicas de direito público exercem poder de império; não são titulares de direitos fundamentais face a atos de seus próprios agentes”.



    Insurge-se quanto à violação manifesta de norma jurídica, ao argumento de que “O acórdão rescindendo aplicou a razoabilidade, segurança jurídica e proteção da confiança segundo interpretação adequada. Não violou o art. 5º, caput e incisos XXXV e LIV, da CF/1988. Muito menos de forma manifesta: afinal, reiterou entendimento anterior da Segunda Turma no ARE 951.533. Interpretação razoável e consonante com a jurisprudência do órgão julgador não é absurda”.



    Aduz que “o argumento da União toma por premissa a inexistência de alteração jurisprudencial no STJ – de modo que não haveria segurança jurídica a ser resguardada. Errado. Os votos proferidos no EREsp 435.835/SC deixam claro: esse precedente modificou a jurisprudência sobre o início do prazo para a restituição de tributos recolhidos com fundamento de validade em norma inconstitucional”.



    Prossegue afirmando, no que concerne à violação manifesta da norma jurídica de competência prevista no art. 102, III, a, da CF, em razão do exame da modulação de efeitos realizada por outro Tribunal, a parte ré afirma que (i) “o acórdão rescindendo examinou a questão na ótica da segurança jurídica individual do contribuinte. O acórdão não fala de modulação de efeitos, própria de processos abstratos de uniformização da jurisprudência”; (ii) “acolher o entendimento da União levará a considerar qualquer debate sobre a segurança jurídica em mudanças como infraconstitucional”; e (iii) “o Tema 1.162/RG é inviável como parâmetro para rescisão. Incide o óbice da Súmula 343 do STF. O acórdão rescindendo transitou em julgado 1 ano antes do Tema 1.162/RG”.



    Afirma que a questão da inconstitucionalidade da aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial não surgiu no TRF, o qual aplicou a regra do cinco mais cinco de forma pura, de modo que “Se o EREsp 435.835/SC não existia quando proferido o acórdão do TRF, a parte não tinha como interpor recurso extraordinário para impedir a aplicação retroativa de precedente do STJ que nem existia”.



    Sustenta que “descabe alegar descumprimento ao precedente obrigatório do RE 566.621”, pois “O acórdão rescindendo adotou a mesma lógica do RE 566.621/RS. Ambos invocaram a segurança jurídica para proteger o contribuinte da retroatividade de novo prazo prescricional para a repetição de indébito”.



    Por fim, no que se refere ao cabimento da ação rescisória por erro de fato, alega que “os supostos erros de fato apontados pela União são, na verdade, questões de direito: definir o precedente do STF que decidiu inconstitucional o tributo; o termo inicial para a ação de repetição de indébito; o efeito da Resolução do Senado. A União supõe erro de direito, disfarçado de erro de fato – o que desautoriza a ação rescisória”.



    Prossegue afirmando que “as informações que a União pretende utilizar como base para a rescisão têm que emanar do acórdão do STJ originalmente recorrido. Caso contrário, a ação rescisória por suposto erro de fato provocará o STF a revisitar fato e prova em instância extraordinária”.



    Aduz que “os fatos suscitados em ação rescisória por erro de fato não podem ter sido objeto de discussão pela parte no processo de conhecimento. Contudo, a União os debateu em seus recursos” e conclui que “a União não se atentou para o fato de que a Resolução 28/2005, do Senado Federal, que atribuiu eficácia erga omnes à decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade do tributo, foi publicada antes da publicação do acórdão proferido no EResp 435.835, que alterou a jurisprudência. Portanto, em qualquer cenário, houve violação ao princípio da segurança jurídica pela aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial”.



    Em réplica, a União sustenta, em síntese, que o exame das alegações por ela deduzidas é plenamente compatível com o escopo da ação rescisória. Argumenta, ainda, que o acórdão rescindendo não representa a jurisprudência da Corte à época de sua prolação e tampouco na atualidade, não tendo havido sequer mutação constitucional sobre a matéria para que se pudesse cogitar sobre a aplicação do Tema 136-RG. No que concerne ao argumento de que a União não pode invocar a proteção dos direitos fundamentais, salienta que inexiste vedação para a propositura de ação rescisória, pelo Poder Público, diante de violação a norma jurídica consubstanciada em princípios e garantias. Afirma que as conclusões e desdobramentos do acórdão rescindendo, além de serem contrários à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal configuram violação dos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança, do acesso à justiça e da proporcionalidade. Aduz, por fim, que não havia estabilidade na jurisprudência do STJ, em 26/6/1998, para que o contribuinte pudesse depositar confiança em algum entendimento quando ajuizada a ação.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da Ação Rescisória, consoante a ementa a seguir transcrita:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ART. 966, V, VIII, § 5° E § 6°, DO CPC. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENSÃO NÃO FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ERRO DE FATO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE SEM A DEVIDA DISTINÇÃO. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. Há de se reconhecer a ocorrência de erro de fato quando a decisão rescindenda considera situação fática inexistente, havendo, nos autos, elementos capazes de, por si só, modificar o resultado do julgamento.



    2. Verifica-se manifesta violação de norma jurídica, apta a ensejar o ajuizamento de ação rescisória, quando a decisão rescindenda apoia-se em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos sem considerar a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento, nos termos do art. 966, § 5º, do CPC.



    3. Consoante entendimento consolidado pela Suprema Corte, a controvérsia envolvendo prazos prescricionais para repetição ou compensação de indébitos tributários possui nítido caráter infraconstitucional.



    — Parecer pela procedência da ação rescisória para que, rescindindo-se o acórdão impugnado, proceda-se ao rejulgamento do Recurso Extraordinário 726.840/ES, a fim de que o apelo extremo não seja conhecido.”



    Em nova manifestação, a parte ré submete à apreciação desta CORTE duas questões preliminares adicionais, relativas à formação de litisconsórcio passivo necessário e à ocorrência da decadência.



    Inicialmente, postula a extinção da ação rescisória por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, ao argumento de que “a presente ação rescisória deverá ser extinta porque foi proposta apenas em face da Peticionária, deixando de se incluir na demanda os Escritórios de Advocacia que patrocinaram a Peticionária nos autos da ação de origem”. Afirma que não há dúvidas de que eventual resultado nesta ação rescisória interferirá na esfera jurídica dos escritórios de advocacia, mormente no que concerne ao recebimento dos honorários de sucumbência e contratuais, sendo pacífico na jurisprudência o entendimento de que “os advogados que atuaram na ação originária, quando também atingidos pela rescisão do julgado, devem ser incluídos no polo passivo da ação rescisória na qualidade de litisconsortes passivos necessários”. Prossegue argumentando que “a União Federal deveria ter requerido a citação de todos os litisconsortes passivos necessários até 29/05/2023, último dia do prazo decadencial, de modo que impossível o prosseguimento das citações fora do lustro bienal”.



    Aponta, ainda, a ocorrência de decadência, por entender que “O sistema certificou trânsito em julgado em 29/05/2021. Porém, essa certidão desconsidera que a União ofereceu uma sequência de recursos manifestamente incabíveis e, portanto, incapazes de interromper o prazo decadencial para a ação rescisória”. E conclui aduzindo que “A União apostou no recurso que sabia incabível e não pode contar com ele e diversos outros recursos posteriores para protrair o prazo decadencial da ação rescisória”, bastando o reconhecimento de que “(um) dos recursos interpostos pela União era manifestamente inadmissível, para concluir-se pela decadência da presente ação rescisória”.



    Os autos foram remetidos ao Ministro Revisor.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, torno sem efeito a remessa dos autos ao Revisor, determinada no despacho de 15/02/2024, considerada a possibilidade de julgamento monocrático da presente ação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Ultrapassado esse ponto, cumpre, de início, delimitar a controvérsia da presente ação. Conforme bem relatado acima, trata-se de ação rescisória, na qual a União visa afastar julgado proferido pela CORTE, nos autos do RE 726.840, em que restou decidido que não seria possível a “aplicação retroativa de nova regra de contagem de prazo prescricional à pretensão já ajuizada e ora em curso, por força do primado da segurança jurídica”, devendo prevalecer a “proteção ao princípio da segurança jurídica ao se reconhecer a impossibilidade de aplicar-se ao caso concreto a orientação jurisprudencial do STJ que estabeleceu novo termo inicial do prazo prescricional”.



    Segundo a União, o acórdão rescindendo teria incorrido em erro de fato ao considerar que, em observância ao princípio da segurança jurídica, deveria prevalecer a superada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prazo prescricional só deveria ser contado a partir da declaração de inconstitucionalidade da norma pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Entretanto, segundo as razões iniciais, referido fundamento é inaplicável ao caso concreto, tendo em vista que a Ação de Repetição de Indébito foi ajuizada em 24/06/1988, cerca de 06 (seis) anos antes, portanto, do pronunciamento da CORTE sobre a constitucionalidade da Cota de Contribuição de Café, prevista no Decreto 2.295/1986, frente à CF/1967.



    Delimitada a controvérsia, passo a análise das preliminares levantadas pela parte ré.



    Não assiste razão à parte ré quanto à alegação de ausência de citação de litisconsorte passivo necessário. 



    O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a observância à formação de litisconsorte passivo necessário com os advogados que representaram a parte ré nos autos do acórdão rescindendo, se aplica somente nos casos em que a ação rescisória visa afastar a fixação dos honorários advocatícios no acórdão rescindendo, o que não é o caso dos autos, no qual se impugna o mérito do acórdão prolatado nos autos do RE 726.840 AgR-ED. 



    A propósito, menciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:



    “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE AQUELE QUE FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO E O ADVOGADO EM FAVOR DE QUEM CONSTITUÍDOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 



    1. A legitimidade passiva, na ação rescisória, se estabelece em função do pedido deduzido em juízo. Assim, conforme informado pela teoria da asserção, devem figurar no polo passivo da demanda todos aqueles (e somente aqueles) que foram concretamente beneficiados pela sentença rescindenda.



    2. A ação rescisória, quando busca desconstituir sentença condenatória que fixou honorários advocatícios sucumbenciais deve ser proposta não apenas contra o titular do crédito principal formado em juízo, mas também contra o advogado em favor de quem foi fixada a verba honorária de sucumbência, porque detém, com exclusividade, a sua titularidade.



    3. Recurso especial provido.” (RESP 1.651.057/CE, Terceira Turma, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe de 25/5/2017)



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 20, § 4º, DO CPC 1973. AÇÃO MOVIDA UNICAMENTE CONTRA A VENCEDORA NA CAUSA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PATRONO TITULAR DA VERBA HONORÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    1. Ação rescisória. Alegação de violação literal do disposto no art. 20, § 4º, do CPC 1973. Pretensão de que seja proferido "outro julgamento, com o escopo de fixar a verba honorária de sucumbência nos moldes do art. 20, § 4º, do CPC (iudicium rescissorium), de maneira a adequar a referida verba à luz dos princípios da equidade e da proporcionalidade e, por conseqüência, evitar o enriquecimento sem causa do patrono do Réu".



    2. Rescisória ajuizada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, cujo art. 20 estabelecia que os honorários de sucumbência eram pagos "ao vencedor"; vigorando também a Lei 8.906/94 (Estatuto dos Advogados), cujo art. 23 dispõe que os honorários de sucumbência "pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte (...)".



    3. Embora houvesse legitimidade concorrente para execução da verba honorária e tivesse a parte vencedora, em tese, legitimidade para figurar no pólo passivo da ação rescisória onde se busca a desconstituição do título exequendo relativo à referida verba, deveria também integrar a lide rescisória, como litisconsorte passivo necessário, o advogado, titular do direito aos honorários. No caso, a ação rescisória foi proposta apenas em face da parte vencedora e não foi pedida a citação do advogado como litisconsorte passivo necessário.



    4. Tendo a execução dos honorários de sucumbência (título judicial cuja rescisão é postulada) sido movida exclusivamente pelo patrono da parte vencedora, há de se reconhecer, no caso, a ilegitimidade passiva para a ação rescisória.



    5. Ação rescisória extinta, sem resolução de mérito, por ausência de legitimidade passiva.” (AR 3.700/SP, Segunda Seção, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe DE 3/8/2022)



    Igualmente, não assiste razão à parte ré no que concerne à alegação de incidência do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória, por ter a União, supostamente, se valido de recursos meramente protelatórios nos autos do acórdão rescindendo.



    A análise dos marcos temporais ocorridos nos autos do RE 726.840-AgR-ED evidenciam que sua distribuição ocorreu em 10/12/2012, tendo sido negado seguimento ao RE por decisão monocrática do Min. DIAS TOFFOLI em 26/05/2014. Em 15/12/2014 foi determinado o sobrestamento dos autos para aguardar o julgamento da ADPF 248, Rel. Min. DIAS TOFFOLI. 



    Em 22/08/2018 foi proferida decisão de reconsideração para “dar provimento ao recurso extraordinário, tão somente para reconhecer a impossibilidade de aplicação retroativa da nova regra de contagem de prazo prescricional, ao caso concreto, por força do primado da segurança jurídica”, sob o fundamento de que “à época do ajuizamento da presente demanda, o Superior Tribunal de Justiça ainda possuía entendimento de que o prazo prescricional relativo à pretensão de restituição de tributo declarado inconstitucional tinha início a partir da data da declaração de inconstitucionalidade da exação pelo STF ou da resolução do Senado Federal”. 



    Em seguida, 08/10/2018, a União interpôs agravo interno, que foi desprovido pela Segunda Turma em 21/02/2020. Opostos embargos de declaração, em 30/03/2020, estes foram rejeitados pela Segunda Turma em 15/05/2020. 



    Irresignada, a União opôs embargos de divergência, em 14/08/2020, os quais foram inadmitidos pela Min. CÁRMEN LÚCIA, em 23/09/2020, e, contra essa decisão foi interposto agravo interno, em 19/11/2020, ao qual foi negado provimento pelo Plenário, em 17/02/2021. Por fim, foram opostos embargos de declaração pela União, em 06/03/2021, os quais foram rejeitados pelo Plenário, em 04/05/2021.



    Ou seja, embora a União tenha apresentado uma série de recursos em face das decisões proferidas por esta CORTE, nenhum deles deixou de ser conhecido ou foi considerado manifestamente incabível, razão pela qual não há que se falar em trânsito em julgado em momento anterior ao certificado nos autos.



    Superadas as preliminares, passo a apreciar o mérito da ação.



    Inicialmente, cumpre destacar que, segundo dispõe o art. 102, I, j, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    “I - processar e julgar, originariamente:



    […]



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.”



    O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 966, dispõe que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    “V – violar manifestamente norma jurídica;



    [...]



    VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.



    [...]



    § 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.



    [...]



    § 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. 



    § 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.”



    O erro de fato que autoriza a ação rescisória é aquele que se verifica quando a decisão leva em consideração fato inexistente nos autos ou desconsidera fato inconteste. Ou seja, o erro de fato ocorre quando existem nos autos elementos que são, por si só, capazes de modificar o resultado do julgamento, mas que não foram considerados, ou quando leva-se em consideração fato não constante do processo.



    Verifico, contudo, que, na presente hipótese, não assiste razão à parte autora, sendo incabível a ação rescisória, pois inexiste erro de fato de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    Na realidade, pela via excepcional da ação rescisória, pretende-se a rescisão de acórdão proferido pelo Plenário desta CORTE, nos autos do RE 726.840, ao argumento da